Tribunal: TJMT
Processo: 1016699-65.2020.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016699-65.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), MARIA LUCIA GOMES DE SOUZA - CPF: 340.034.871-68 (APELADO), PEDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 695.786.561-49 (ADVOGADO), FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 160.170.721-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016699-65.2020.8.11.0002

APELANTE: SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA

APELADOS: FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA e MARIA LUCIA GOMES DE SOUZA

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS – IMPROCEDÊNCIA – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ZERO KM – VEÍCULO SEMINOVO DADO COMO PARTE DO PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO BEM – RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS – DESCABIMENTO – PROPRIETÁRIO FALECIDO AO ANTES DO NEGÓCIO – ACEITAÇÃO DO BEM PELA CONCESSIONÁRIA SEM OPOSIÇÃO – TENTATIVA DE REGULARIZAÇÃO APÓS SETE ANOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. À vista do princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais, não prospera o
pedido da concessionária de ressarcimento por perdas e danos do valor do veículo por não ter conseguido realizar a transferência da sua titularidade, se o aceitou há sete anos como parte do pagamento na venda de veículo zero km, mesmo sendo de propriedade de pessoa falecida há mais de dois anos e

sem documento de autorização de transferência devidamente assinado pelo proprietário ou, no caso, seu inventariante
.

3. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA

na
Ação de Cobrança c/c Perdas e Danos
ajuizada em desfavor de
FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA e MARIA LUCIA GOMES DE SOUZA,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Sustenta que houve descumprimento da obrigação por parte dos apelados, uma vez que a apelante recebeu como parte do pagamento pela venda de 0km ao 2º apelado, o veículo seminovo objeto da ação, o qual estava registrado em nome do filho já falecido da primeira requerida, e encontra-se parado há mais de nove anos.

Alega que enviou notificação extrajudicial para a apelada e empenhou todos os esforços para resolver o fato de forma amigável, mas não obteve sucesso.

No mais, afirma que seu direito de cobrança não se encontra prescrito e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 249364175).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que os requeridos, ora apelados, em 28/02/2013, negociaram junto à concessionária autora/apelante a compra do veículo 0 km, Hyundai HB20, 1.0, confort Plus, Placa OBC 3293/MT, o qual foi adquirido na mesma data pelo segundo demandado (FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA).

Segundo a demandante, o automóvel foi pago por meio da entrega do veículo seminovo FIAT UNO Mille Way Economy 1.0, 2009/2010, Placa NJT 0546/MT, registrado em nome do filho da 1ª Apelada Sr. WILLIAN CERILO DE SOUZA SILVA (falecido desde 22/10/2009, ou seja, 2 anos e 4 meses antes), e o restante do valor por meio de financiamento bancário.

Narra que o veículo FIAT UNO entregue à concessionária não foi inventariado até o presente momento, o que impediu a sua negociação por todos esses anos.

Alega que envidou todos os esforços no sentido de solicitar aos apelados a regularização da situação, com o envio de notificação para que os requeridos providenciassem a regularização do veículo, promovendo o inventário.

Salienta que a primeira requerida (MARIA LUCIA GOMES DE SOUZA) outorgou-lhe procuração para viabilizar o inventário extrajudicial do seu filho, contudo, em razão da necessidade de apresentação de documentos para conclusão do processo, conforme nota de devolução do Cartório, não foi possível a regularização.

Sob a alegação de que mesmo notificados os requeridos não apresentaram os documentos e não mais atenderam a autora, foi ajuizada a presente ação.

Pois bem.

Pretende a apelante o ressarcimento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), relativo ao valor do veículo entregue pelos requeridos em 28/02/2013 como parte do pagamento do automóvel zero adquirido da demandante, em razão da impossibilidade de regularização da titularidade do bem.

Contudo, observa-se dos autos que quando do negócio jurídico firmado entre as partes (28/02/2013), mais de 7 anos antes do ajuizamento da presente ação (08/07/2020), o proprietário do veículo dado pelos demandados como parte do pagamento já era falecido há mais de dois anos, tendo em vista que seu óbito ocorreu em 22/10/2009, conforme certidão constante no ID 247072181.

Assim, a apelante, no momento da venda, não se opôs ao recebimento do automóvel dado como parte do pagamento, mesmo sendo de propriedade de pessoa falecida há mais de dois anos, sem a autorização de transferência pelo inventariante, documento exigido em tais negócios.

Ora, não se pode olvidar que a autora constitui concessionária de grande porte, acostumada com a negociação diária de veículos e a todos procedimentos necessários, bem como possui toda uma estrutura e equipe para checar não apenas a situação física dos veículos que lhes são entregues, mas também sua regularidade.

Na hipótese, em virtude do princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais, presume-se que a autora aceitou o bem nas condições em que se encontrava, sobretudo porque esperou mais de sete anos para notificar os requeridos e tentar proceder a sua transferência, procedimento este indispensável à regular utilização do bem, tendo em vista o licenciamento e tributos anuais que devem ser quitados.

Portanto, ao menos em relação ao pedido de ressarcimento por perdas e danos do valor do veículo por não ter conseguido realizar a transferência da sua titularidade, não prospera a pretensão recursal, uma vez que ao aceitar o bem sem o documento de autorização de transferência devidamente assinado pelo proprietário ou, no caso, seu inventariante, se sujeitou às condições em que ele se encontrava, afigurando-se escorreita a sentença de improcedência da ação.

Todavia, nada impede, por outro lado, que a concessionária busque a regularização da transferência do veículo, a fim de que possa comercializar o veículo ou utilizá-lo de forma regular.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025